Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COPROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1 – Recurso de apelação interposto contra sentença que, em embargos de terceiro, reconheceu a impenhorabilidade de imóvel constrito nos autos de Execução de Título Extrajudicial por se tratar de bem de família.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado, apesar de em regime de copropriedade, deve ser considerado bem de família e, portanto, impenhorável; (ii) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade e do disposto na Súmula 303 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR3 – A Lei no 8.009/1990, em seu art. 1o, assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial utilizado como bem de família, salvo nas exceções previstas na própria lei.4 – As provas nos autos demonstram que o imóvel é utilizado, de forma permanente, como única residência pela embargante e pelo executado, o que caracteriza o bem de família.5 – A jurisprudência do tribunal, em caso análogo, já firmou entendimento de que a proteção ao bem de família se estende à integralidade do imóvel, mesmo que em copropriedade.6 – A dívida exequenda não se enquadra nas exceções previstas no art. 3o da Lei no 8.009/1990, que poderiam justificar a penhora do bem.7 – Quanto aos ônus sucumbenciais, conforme a Súmula 303 do STJ, a responsabilidade é atribuída a quem deu causa à constrição indevida. O embargado, ciente das condições do bem, requereu a constrição indevida. 8 – O valor dos honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa, atende aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC/2015 e está em conformidade com o Tema 1076 do STJ.IV. DISPOSITIVO8 – Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 3o; CPC/2015, art. 85, §§ 1o, 2o e 8o; Súmula 303 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Acórdão 1118987, 20170110089705APC, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 22/08/2018.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.655.356/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/04/2021.
STJ, AgInt no REsp n. 1.931.283/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/06/2021.